Tribunal: TJBA
Processo: 8002879-32.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002879-32.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSILENE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA DO ÚMERO ESQUERDO. INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação previdenciária ajuizada com pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, sob alegação de fratura do úmero esquerdo em decorrência de acidente ocorrido em 29/07/2010. Sentença de improcedência com base em perícia judicial que não constatou incapacidade laboral. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se há redução da capacidade para o trabalho habitual da autora, a ensejar o pagamento de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei n.º 8.213/91, à luz das sequelas decorrentes da fratura sofrida. III. Razões de decidir: 3. Laudo pericial atestou sequela com limitação leve de movimento e perda funcional estimada em 4%, sem prejuízo para a atividade habitual de técnica em radiologia, o que afasta o requisito essencial para concessão do benefício. 4. A mera existência de dor ou limitação mínima não configura, por si, redução da capacidade laboral exigida pelo art. 86 da Lei n.º 8.213/91, nem contraria o Tema 416/STJ. 5. Ausência de provas em sentido contrário à conclusão pericial e inexistência de mácula no laudo técnico. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente pressupõe a existência de sequela que cause redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual. 2. A mera dor ou limitação leve não satisfazem, por si só, os requisitos legais para concessão do benefício.” Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/1991, art. 86; Decreto n.º 3.048/1999, art. 104. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8002879-32.2023.8.05.0191, tendo como Apelante, Maria Josilene Ferreira da Silva e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça